Tribunal: TJPA
Processo: 0803126-63.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10431 - Responsabilidade Civil
Data de julgamento: 2022-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803126-63.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MALIBU CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA

AGRAVADO: PBG S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2022: _____/JANEIRO/2022.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0803126-63.2020.8.14.0000

COMARCA:

BELÉM/PA
.

AGRAVANTE(S):
MALIBU CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

ADVOGADO(A)(S):

BERNARDO JOSÉ DE MENDES LIMA (OAB/PA nº 18.913)
.

AGRAVADO(A)(S):

PBG S.A
.

ADVOGADO(A)(S):
MARIANO MARTORANO MENEGOTTO (OAB/SC nº 15.773)
.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMANDA INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE QUALIDADE. MÍNIMA CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DO EFETIVO PREJUÍZO MATERIAL. PERIGO DE DANO. NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS IMPACTOS NEGATIVOS NO FLUXO DE CAIXA DA AUTORA. CAPACIDADE ECONÔMICA DA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
, para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada
,
em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Desª. Maria do Ceo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário de Videoconferência, aos vinte e quarto (24) dias do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e vinte e dois (2022).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 0803126-63.2020.8.14.0000

COMARCA:

BELÉM/PA

AGRAVANTE(S):

MALIBU CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA

ADVOGADO(A)(S):

BERNARDO JOSÉ DE MENDES LIMA (OAB/PA nº 18.913)

AGRAVADO(A)(S):

PBG S.A

ADVOGADO(A)(S):

MARIANO MARTORANO MENEGOTTO (OAB/SC nº 15.773)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
MALIBU CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA
contra a decisão monocrática deste relator (Id. 3182629), na qual se conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, em razão do não preenchimento dos requisitos cumulativos para concessão da tutela provisória de urgência.

Nas
razões do interno,
a Agravante busca reformar a decisão monocrática. Alega, em suma, a presença dos requisitos do art. 300, do CPC, posto que, além de verificada a probabilidade do direito quanto à indenização, inclusive em perícia técnica unilateral, a Agravante sofre concretos prejuízos e danos materiais pelo não levantamento imediato dos valores depositados em juízo, sendo que se trataria de valores incontroversos.

Ressalta já ter desembolsado diretamente valores significativos para realizar reparos nos apartamentos do seu empreendimento imobiliário, em decorrência da má qualidade dos materiais fornecidos pela Agravada e diante dos pedidos formulados pelos moradores residentes. Assim, defende que resta caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de modo a justificar o levantamento imediato da quantia de R$153.784,73 (cento e cinquenta e três mil, setecentos e oitenta e quatro reais e setenta e três centavos), por meio da expedição de Alvará Judicial.

A Agravada apresentou contrarrazões (Id. 5702647) pugnando pela manutenção da decisão monocrática, bem como pela aplicação de multa por litigância de má-fé.

Os argumentos não possibilitam a retratação.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento do plenário de videoconferência.

Belém/PA, 6 de dezembro de 2021.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: AGRAVO INTERNO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. DEMANDA INDENIZATÓRIA. VÍCIOS DE QUALIDADE. MÍNIMA CONFIGURAÇÃO. NECESSIDADE DE DETERMINAÇÃO DO NEXO CAUSAL E DO EFETIVO PREJUÍZO MATERIAL. PERIGO DE DANO. NÃO COMPROVADO. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS IMPACTOS NEGATIVOS NO FLUXO DE CAIXA DA AUTORA. CAPACIDADE ECONÔMICA DA AGRAVADA.

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O interno satisfaz os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme relatado, a Agravante objetiva a reforma da decisão monocrática que manteve a decisão interlocutória de deferimento parcial de tutela provisória de urgência, no sentido de negar o imediato levantamento dos valores depositados em juízo a título de ressarcimento por danos materiais.

Na decisão monocrática, sob o ângulo da cognição sumária, entendeu-se que, embora extraível mínima a possibilidade de configuração da probabilidade do direito à reparação,
inexiste o requisito relacionado ao
periculum in mora
,
sendo que não se configurou perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
. Constou na decisão:

“[...]

No entanto, nada obstante a força probatória dos laudos periciais técnicos que concluíram pela existência de falhas na cerâmica,
revela ainda crítica a determinação imediata de responsabilidade civil da Agravada
, sendo certo que a instrução probatória poderá ser imprescindível, uma vez que os defeitos de qualidade da cerâmica aplicada podem ter causas diversas, desde o armazenamento/estocamento, passando pela aplicação, e até mesmo em razão de possível inadequação do revestimento à superfície empregada.

Desta forma, muito embora consistente os fundamentos da pretensão reparatória ajuizada pela Agravante, dada a imperfeição do material fornecido, ainda existe margem de discussão a respeito da efetiva dimensão de qualidade e adequação do revestimento, o que prejudica a possibilidade imediata de restituição da Agravante.
Certamente, a instrução probatória aprofundada permitirá a efetiva confirmação das falhas técnicas do produto.

Além disso,
ressalte-se que o prejuízo impelido à Agravante deve ter relação direta com a impropriedade técnica do produto, de sorte que as despesas a serem eventualmente ressarcidas devem ter relação direta com a reparação/substituição deste material
.
Em outras palavras, somente deverá ser restituído os custos diretamente decorrentes da reparação/substituição da aplicação da cerâmica fornecida pela Agravada, a fim de se bem delimitar a extensão dos danos, o que afasta, ainda, a compreensão de que se trata de valores incontroversos.

Noutro ponto,
quanto ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, assinalo que os prejuízos efetivamente sofridos pela Agravante quanto à necessidade de reparação dos imóveis
não podem ser imediatamente transferidos à Agravada.

Isso porque,
a necessidade de conserto imobiliário integra o risco do empreendimento, sendo certo que a Agravante quando resolveu empreender nesse ramo já tinha pleno conhecimento de eventuais formas de responsabilização. Logo, a necessidade de reparação/substituição estrutural compõe a própria atividade econômica da Agravante, e, no caso de se tratar de material fornecido por outros, caberá, como já está acontecendo, a adoção de medidas reparatórias do prejuízo.
Nesse sentido, registro que a relação entre as partes é eminentemente de relação comercial.

Ademais,
inexiste clara demonstração de que a Agravada não possa efetivamente reparar os danos sofridos pela Agravante.
Não há qualquer demonstração de incapacidade financeira da Agravada para tanto, bem como qualquer evidência de insolvência desta. Assim, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, conforme prescrito no art. 300, do CPC, se mostra completamente ausente, sendo crível que, no caso de eventual condenação, a Agravada terá patrimônio suficiente para fazer frente ao valor da reparação
.

Em complemento, verifico que a Agravante, mesmo sob a alegação de que os prejuízos ocorridos prejudicam sobremaneira o fluxo de caixa da pessoa jurídica,
não juntou qualquer demonstrativo contábil para mensurar o comprometimento do faturamento em razão das despesas decorrentes das reparações/substituições da cerâmica. Assim, também sob a ótica do perigo de dano, assinalo que a tutela provisória de urgência seria incabível.

[...]”

No caso específico dos autos, até mesmo em razão da natureza dos supostos vícios de qualidade/propriedade dos materiais fornecidos, a satisfatividade da tutela provisória de urgência, consubstanciada em técnica de antecipação dos efeitos da tutela, reclamaria a perfeita conformação dos requisitos do art. 300, do CPC.

Nesse contexto, além dos alegados defeitos de qualidade dos materiais, é necessário determinar se os possíveis defeitos têm ligação com as falhas estruturais ocorrentes nas unidades autônomas do empreendimento imobiliário, bem como determinada a dimensão material dos prejuízos efetivos decorrente da má qualidade.

Noutro ponto, ainda não se verifica o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, posto que a demanda se lastreia em indenização por danos patrimoniais e a Agravada ostenta clara capacidade econômica para fazer frente aos eventuais prejuízos materiais sofridos pela Autora; não houve demonstração atual dos impactos negativos dos valores desembolsados pela Agravante e como tais quantias causariam graves prejuízos em seu fluxo de caixa. Portanto, não há evidência de perigo de dano grave de difícil ou impossível reparação.

ASSIM
,
nos termos da fundamentação,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao
presente
agravo interno, mantendo
, desse modo,
a decisão
monocrática

que
conheceu e negou provimento ao recurso.

Em complemento, conquanto não sejam as razões hábeis a modificar a decisão monocrática anteriormente proferida, não verifico causa justificada para configuração de litigância de má-fé, tratando-se tão somente do direito de impugnar decisões judiciais, razão pela qual não se aplica multa qualquer.

É como voto.

Belém/PA, 24 de janeiro de 2022.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/01/2022